Tribunal: TCU
Processo: 042.779/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 194/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.779/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Donini (XXX.432.850-XX); Adriana Mendonca da Silva (XXX.188.126-XX); Adriano Antonio Facuri Rocha (XXX.652.187-XX); Andrea de Azevedo Dutra (XXX.236.297-XX); Luciana Freitas de Carvalho (XXX.774.487-XX); Luciano dos Santos (XXX.071.659-XX); Marcos Batista Seba (XXX.998.441-XX); Renato Tadeu Coelho Figueiro (XXX.790.171-XX); Robson de Carvalho Raimundo (XXX.248.524-XX); Rubens Jorge Alencar (XXX.274.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.